Tribunal: STF
Processo: ARE 1138105
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 1.003, § 4°, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR FAC-SÍMILE NO PRAZO LEGAL. PETIÇÃO ORIGINAL PROTOCOLADA APÓS O QUINQUÍDIO ADICIONAL PREVISTO NO ART. 2°, CAPUT, DA LEI 9.800/1999. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não se aplica, no caso, o CPC/2015 no tocante aos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que tanto a publicação da decisão agravada, quanto a interposição do recurso, ocorreram durante a vigência do CPC/1973. Precedente. 



    II – Interposto o recurso por fac-símile no prazo legal, impõe-se que a petição original seja apresentada dentro do quinquídio adicional instituído pelo art. 2°, caput, da Lei 9.800/1999, sob pena de ser considerado intempestivo. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.